Tribunal: TJPA
Processo: 0055491-44.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055491-44.2013.8.14.0301

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTIDADES DE MILITARES ESTADUAIS DO PARA - FEMPA, ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES (PM/BM) DA RESERVA E REFORMADOS DO ESTADO DO P, ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA DO PARA - ASPOMIRE, ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO BRASIL - AMEBRASIL

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0055491-44.2013.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTES: FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES DO ESTADO DO PARÁ E OUTRAS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7004900.

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por ;;

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0055491-44.2013.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTES: FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES DO ESTADO DO PARÁ E OUTRAS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7004900.

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES DO ESTADO DO PARÁ E OUTRAS
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 7004900
, de relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na Ação Ordinária Coletiva, proc. nº. 0055491-44.2013.8.14.0301.

Nas razões dos Embargos, os Embargantes aduzem que o Colegiado estadual não apreciou efetivamente a tese exposta pela autora, ora embargante, pois somente fez referência a existência de decisões das cortes superiores que decidiram pela possibilidade de restituição.

Alega que os descontos unilaterais realizados pelo Embargado, nos contracheques dos militares e pensionistas do Estado do Pará, decorrente de decisão judicial concessiva de vantagem remuneratória, que posteriormente foi cassada, são ilegais posto que violam ampla defesa e o contraditório, direito de ação, além de violarem princípios da dignidade da pessoa humana. Além de aduzir que o acordão embragado se baseou no tema repetitivo 692 do STJ, o qual encontra-se afetado como possível revisão de tese.

Afirma ainda, que o julgado assentou a possibilidade de que a administração pública realize a cobrança do valor pago dentro do prazo de 05 anos da revogação, mas omitiu-se de citar o fundamento legal, atraindo o art. 1022, inciso II do CPC.

Aduz ainda, que houve uma má interpretação dos pedidos, posto que os autores/embargantes formularam pedido de tutela coletiva, ou seja, em momento algum requereu-se a intervenção do Poder Judiciário nos processos individuais, os caos citados na exordial serviram apenas e tão somente para comprovar a habitual, generalizada e estrutural violação dos direitos dos servidores aposentados e inativos geridos pela Autarquia Previdenciária Estadual.

Assim, requer posicionamento expresso sobre o pedido de providências quanto a obrigação de fazer do embargado, qual seja: cumprir imediatamente as ordens judiciais, como liminares, sentenças, acórdão, se necessário através de folha suplementar.

Refuta ainda, a decisão com relação ao dano moral coletivo, alegando novamente que houve má compreensão do pedido. Pelo que requer que seja suprida omissão adotando posicionamento expresso sobre os atos ilícitos causados aos servidores inativos, ocasionando dano moral coletivo à categoria representada no processo.

Ao final, requereu o conhecimento dos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir as omissões do acordão embargado.

O Embargado manifestou-se pela improcedência dos Embargos de Declaração, considerando a inexistência de vícios a serem corrigidos. (ID 7401077)

É o sucinto relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0055491-44.2013.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTES: FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE MILITARES DO ESTADO DO PARÁ E OUTRAS.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 7004900.

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal cabível aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INCONFORMIDADE DA PARTE EMBARGANTE EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível, Nº 71008964249, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - EMBDECCV: 71008964249 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

Conforme se observa, as embargantes aduzem a existência de contradição, omissão e obscuridade na decisão guerreada, demonstrando discordância com relação ao julgado, alegando que a manutenção dos descontos é ilegal, sendo uma afronta aos princípios constitucionais, além de alegar que houve má compreensão do pedido relativo a dano coletivo.

Ocorre que a decisão guerreada analisou o recurso com base em decisões das cortes superiores, citando as jurisprudências que fundamentam o entendimento da relatora, com relação aos descontos dos valores acrescidos à remuneração de aposentados decorrentes de decisões judiciais precárias.

Com relação aos alegados descumprimentos das decisões judicias, a decisão embargada esclareceu que cabe ao Juízo de forma individualizada analisar caso a caso, em razão do instituto do Juiz natural, nos moldes do art. 5º, XXXVII e LIII da CF.

No que se refere ao dano coletivo, a Relatora, à época, igualmente se manifestou trazendo entendimento do STJ para fundamentar seu entendimento:

“No que se refere ao dano moral coletivo o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos” (AgRg no REsp 1513156/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDATURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015), e “atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, sendo desnecessária demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado” (REsp 1334421/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 06/11/2019)

E acrescentou:

“Refletindo sobre o caso, por evidente que não se trata de casos que violem a coletividade dos aposentados e pensionistas associados das entidades recorrentes. Na verdade, não casos individualizáveis e cujo suposto ato ilegal do IGEPREV deve ser analisado pelo Juiz da Causa.”

Portanto, as teses foram devidamente analisadas e fundamentadas de acordo com entendimento da Turma Julgadora por ocasião do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Verifica-se, conforme já mencionado, que as Embargantes, inconformadas com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022